Tribunal: TJDFT
Processo: 0708024-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708024-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYLTON CAVALCANTE TONHA SOBRINHO AGRAVADO: TAM LINHAS AEREAS S/A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AYTON CAVALCANTE TONHA SOBRINHO em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Décima Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0710037-75.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado. Narra que sofre com rejeição de órgão transplantado, sendo realizado o último transplante de córnea em novembro de 2018 no Instituto de Cardiologia do Distrito Federal, reside em Maceió/AL, fazendo parte do Tratamento Fora de Domicílio instituído pela Portaria no 55 da Secretaria de Assistência à Saúde (Ministério da Saúde). Explica que necessita de acompanhamento laboratorial e consulta ambulatorial frequente, sob pena de perda do último enxerto. Em 09/03/2020 foram emitidas passagens aéreas para cidade de Brasília para consulta marcada para o dia 23/03/2020. Contudo, narra que as passagens emitidas para o dia 28/03/2020 foram canceladas sem qualquer aviso prévio. Explica que tentou remarcar as passagens por meio do sítio eletrônico da empresa agravada sem sucesso. Comparecendo a uma loja da agravada a empresa ofertou passagem com escala por São Paulo. Contudo, essa opção mostrou-se nociva para seu estado de saúde considerando a quantidade de casos de COVID-19 na cidade de São Paulo. Assim, conclui que a melhor opção para sua saúde é um vôo direto com a menor exposição possível. Destaca que se encontra em uma cidade onde não possui moradia, sendo-lhe vedado o direito ao retorno a sua residência, direito constitucionalmente previsto. Aduz que está configurada a falha na prestação do serviço pela empresa agravada. Tece considerações e colaciona julgados. Requer a concessão da tutela de urgência para que a agravada seja obrigada a emitir passagens em vôo direto para cidade de Maceió. Subsidiariamente, que sejam emitidas passagens seja para cidade de Recife ou Aracajú com pagamento de diária de veículo para que seja possível chegar até o seu destino. No mérito, a reforma da decisão agravada. Sem recolhimento de preparo, ante a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, I do Código de Processo Civil. A concessão da tutela provisória de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessária a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (Destaquei) Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. No caso em análise, entendo que não estão presentes tais requisitos. Primeiramente, não é possível dos documentos colacionados concluir a real causa do cancelamento do vôo, seja em razão de falha na prestação do serviço, seja em razão da pandemia o que configuraria um caso fortuito externo; logo, necessária dilação probatória para averiguar a situação em tela. Além disso, o próprio agravante narra que fora ofertada opção de vôo; logo, pelo menos em sede de cognição sumária não é possível vislumbrar qualquer ilegalidade da empresa aérea que tenha cerceado direito do agravante em retornar a sua moradia como relata. O agravante narra que o vôo sugerido não apresentava destino certo, correndo o risco de ficar São Paulo; contudo, não há provas das condições desse vôo. Fato é que pelo menos em princípio, houve cancelamento do vôo, outro fora ofertado, e o agravante não o aceitou. Logo, não há prova nesse momento processual de qualquer ilegalidade perpetrada pela empresa aérea. Seja em razão da pandemia, seja por outras razões, cancelamentos de vôos são questões rotineiras e que podem ser solucionadas. Portanto, sendo necessária dilação probatória, não é possível concessão da tutela pretendida. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO DO VALOR DA PRESTAÇÃO. EXAME DO BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A hipótese consiste em examinar a legitimidade da pretensão recursal de reforma de decisão liminar proferida em ação de revisão de alimentos para que o valor da prestação de alimentos seja imediatamente reduzido. 2. O valor da prestação de alimentos resulta da ponderação entre a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante. Assim, somente após a regular instrução processual será possível aferir a efetiva situação financeira das partes. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1238588, 07217586120198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no PJe: 6/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. INVALIDEZ PERMANENTE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. IMPOSSIBILIDADE DE READAPTAÇÃO. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO EM ATIVIDADE. RESÍDUO LABORATIVO. AVALIAÇÃO LIMINAR. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO LIMINAR. DECISÃO MANTIDA. 1.Para concessão de tutela de urgência, seja ela cautelar ou antecipatória de mérito, é necessário demonstrar a presença dos pressupostos do art. 300, caput, do CPC, quais sejam, a subsistência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e, concomitantemente, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2.Os proventos da aposentadoria por invalidez serão proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrentes de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, hipóteses em que os proventos serão integrais, observado, quanto ao seu cálculo, o disposto na lei de regência (art. 18, § 1o, da LCD 769/2008). 3.É verdade que antes da aposentadoria por invalidez, a Lei Complementar 840/2011 propõe a possibilidade de readaptação do servidor. No caso em apreço, constata-se que há necessidade de dilação probatória para afastamento da conclusão da junta médica oficial que, inclusive, se baseou nas afirmações do próprio agravante de que "já tentou retorno com restrição e não conseguiu". 4.Agravo instrumento conhecido em parte e desprovido. (Acórdão 1193810, 07107647120198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no PJe: 21/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, a concessão da tutela pretendida esgota o mérito recursal e apresenta-se irreversível. Portanto, não é possível em sede de cognição sumária, verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela de urgência pretendida. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO a concessão da antecipação da tutela pretendida. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 7 de abril de 2020 17:17:06. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador